Tribunal: CARF
Processo: 10983.920537/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.920537/2016-09
ACÓRDÃO
1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando
em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, como o livro diário, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 1209/1234, interposto pela interessada contra
Acórdão da DRJ, efls. 1166/1175, que julgou improcedente manifestação de inconformidade, às
efls.04-27, contra despacho decisório (efl.1144) que não homologou direito creditório acostado à
declaração de compensação, referente retenções na fonte:

Ainda, conforme o relatório do acórdão recorrido (efls. 1166/1175):
Como se nota, por meio do PER/DCOMP no 11168.40606.060712.1.3.03- 5020 a
contribuinte pretendeu utilizar direito creditório referente ao saldo negativo de
CSLL do 3o trimestre de 2011, no montante de R$ 575.316,20.
Tal crédito teria se formado a partir de retenções na fonte de R$ 618.911,41
contra o valor de CSLL devida de R$ 43.595,21.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
3
Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, do montante de
R$ 618.911,41 informado a título de retenções na fonte de CSLL, a parcela de R$
459.586,56 foi confirmada, restando uma divergência de R$ 159.324,85, que se
refletiu no reconhecimento do direito creditório, na mesma medida inferior ao
que fora pleiteado.
Do feito fiscal a pessoa jurídica foi cientificada em 14/11/2016 (fls. 1162).
Irresignada, em 15/12/2016 apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
4 a 27, mais anexos.
Depois de relatar os fatos em sua petição, alega que “o despacho proferido se deu
no sentido de confirmar e acolher parcialmente os valores considerados como
retidos na fonte e utilizados para fins de compensação, resultando no
apontamento de valores ainda pendentes do pagamento. Por tal entendimento,
diga-se, salvo melhor juízo, equivocado, e, portanto, necessário se faz conhecer e
colher da presente manifestação”.
A manifestante defende a validade das compensações efetuadas. Nesse sentido
afirma que “A prova está na confrontação das notas fiscais e ainda nos
comprovantes de recebimento, donde se percebe que a Impugnante recebeu tão
somente o saldo líquido da Nota Fiscal, já deduzidos os valores retidos a título de
tributação pelos tomadores”, e que “A EVENTUAL INFORMAÇÃO ERRÔNEA OU
EQUIVOCADA, OU MESMO, A NÃO ENTREGA DAS ‘DIRF’ POR PARTE DE SEUS
CONTRATANTES (tomadores) A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÃO PODE, PER SI,
CONSTITUIR ÓBICE À COMPENSAÇÃO”.
Argumenta que “O simples confronto das Notas Fiscais com o Extrato,
corroborados, inclusive, com os demais instrumentos de que dispõe essa DRFB-
Florianópolis demonstram que as importâncias retidas e compensadas condizem
exatamente com os valores então glosados, situação que esvazia o despacho
decisório que somente pautou-se nas informações até então dadas pelos
tomadores, sem qualquer questionamento ou verificação de erro ou equivoco por
parte destes. A impugnante, alias, não teria condições de, desde logo, produzir
outras provas se não as ora apresentadas, porquanto estranhas a sua regular
contabilidade”.
Defende que o recolhimento dos valores retidos e a apresentação da DIRF são
atribuições de responsabilidade do tomador do serviço, e que não se encontram
sob seu controle, de modo que não lhe poderiam ser exigidas tais providências.
A contribuinte sustenta que compete à Administração Tributária a verificação do
exato montante informado no PER/DCOMP pelo prestador, quando tal
informação não coincidir com a informação repassada pelo tomador na DIRF.
Por fim, a manifestante alega que a glosa ora combatida representa uma dupla
cobrança que lhe está sendo exigida, em afronta ao princípio da legalidade, e faz
referência sobre a necessidade de prevalecer a busca da verdade material como
meio de observância dos princípios da presunção de inocência, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da legalidade, da moralidade,
da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa fé, bem assim da
vedação ao enriquecimento ilícito.
Contesta, também, a exigência da multa de mora, arguindo, para tanto, que
“hodiernamente, a melhor doutrina tem se posicionado em favor da mitigação do
princípio da responsabilidade objetiva traçada pelo CTN em favor do princípio da
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
4
boa-fé do contribuinte”. Argumenta, também, a necessidade de perícia com o
objetivo de identificar se houve ou não a retenção da CSLL na fonte pelos
tomadores do serviço. Para tanto, formula quesitos e indica uma perita. Por fim, a
interessada requer que seja: (...)
A - CONHECIDA essa MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE; B - PROVIDA a
presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE para REFORMAR o DESPACHO
DECISÓRIO recorrido, em especial para RECONHECER OS CRÉDITOS DIANTE DAS
RETENÇÕES
PROVADAS
e
por
fim
HOMOLOGAR
A
TOTALIDADE
DA
COMPENSAÇÃO REALIZADA, por questão de direito e justiça. C – Requer-se a
juntada de documentos a fim de demonstrar o que aqui foi alegado. D – Requer-
se a realização de perícia a fim de comprovar a retenção dos valores não
homologados. Quesitos e perita indicados no item que precede aos pedidos.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido, através do voto condutor, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, pelos seguintes motivos:
Conforme relatado, do montante de R$ 618.911,41 informado a título de
retenções na fonte de CSLL, a parcela de R$ 459.586,56 foi confirmada, restando
uma divergência de R$ 159.324,85, que se refletiu no reconhecimento do direito
creditório, na mesma medida inferior ao que fora pleiteado. No relatório de
Análise de Crédito, a parcela não confirmada foi assim demonstrada (fls. 1146 e
1147):

Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
5

Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte afirma que efetivamente
sofreu as retenções. Sustenta que o recolhimento dos valores retidos e a
apresentação da DIRF são atribuições de responsabilidade do tomador do serviço,
de modo que não lhe podem ser exigidas tais providências. Afirma, ainda, que não
pode ser penalizada pelo descumprimento dos deveres que recaem sobre as
fontes pagadoras, cabendo à Administração Tributária a verificação do exato
montante por ela informado no PER/DCOMP. De se dizer que a pessoa jurídica
tem razão quando afirma que, uma vez efetuada a retenção na fonte, o prestador
dos serviços não pode ser penalizado pelo descumprimento de deveres que
recaem sobre as fontes pagadoras. Em outras palavras, ainda que não lhe tenha
sido fornecido o informe de rendimentos e nem tenham sido informados em DIRF
os valores efetivamente retidos, se o contribuinte consegue demonstrar que
sofreu as retenções por meio de provas hábeis e idôneas ele tem o direito ao
aproveitamento dos valores retidos para fins de apuração do saldo a pagar ou a
restituir do tributo incidente sobre as respectivas receitas desde que oferecidas à
tributação. A manifestante fez referência a diversos princípios que orientam o
ordenamento jurídico nacional, em especial, discorreu sobre a necessidade de
prevalecer a busca da verdade material como meio de observância dos princípios
da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, da legalidade, da moralidade, da eficiência, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da boa fé, bem assim da vedação ao enriquecimento ilícito. De
fato, a busca da verdade material deve orientar a atuação da Administração
Tributária. No entanto, engana-se a contribuinte acerca de seu conteúdo. É que o
referido princípio destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos
alegados, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi. Em outras
palavras, o princípio da verdade material autoriza o julgador a ir além dos
elementos de prova trazidos aos autos, quando tais elementos induzem à suspeita
de que os fatos ocorreram, não da forma como esta ou aquela parte afirma, mas
de uma outra forma qualquer. Ou seja, em observância ao princípio da verdade
material, o julgador não está vinculado às versões das partes. No entanto, o
princípio da verdade material não socorre aquele que não se esforça em
comprovar seu pedido. Dito de outro modo, da mesma forma que não é aceitável
SC FLORIANOPOLIS DRJ Fl. 1171 Original Documento de 10 página(s) assinado
digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP16.0824.15288.PPLT. Consulte a página de autenticação no final
deste documento. Processo 10983.920537/2016-09 Acórdão n.o 07-41.182
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
6
DRJ/FNS Fls. 1.171 7 que um lançamento seja efetuado sem provas e que se
permita posteriormente a atuação ativa do julgador nesse sentido, também não é
aceitável que, em um pleito repetitório, a interessada não apresente provas
hábeis em sua defesa e transfira ao julgador o ônus de comprovar a higidez da
compensação que pretendeu realizar.
Ademais, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, ao contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui em
trazer os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
No presente caso, a manifestante juntou aos autos como elementos de prova
centenas de cópias de documentos, muitos ilegíveis, de notas fiscais emitidas pela
Plansul, em que nem se está destacada a alegada CSLL retida na fonte, várias das
quais inclusive com CNPJ de fontes pagadoras diferentes dos que originaram as
divergências das parcelas não confirmadas; de extratos bancários e algumas
tabelas (fls. 33 a 1137).
Tais documentos desordenados, por si só, não são provas sólidas o bastante
para se comprovar as retenções pleiteadas.
Deveriam ter sido juntados aos autos outros elementos, tais como o
comprovante de retenção do imposto emitido pela fonte pagadora em seu
nome; comprovantes dos pagamentos; escrituração contábil ou outras provas
hábeis e idôneas a demonstrar que a manifestante sofreu efetivamente o ônus
da retenção e que as respectivas receitas foram oferecidas à tributação.
Além disso, cumpre ao contribuinte vincular os registros contábeis a
documentos que os respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma
massa de documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a
que se referem.
Desse modo, considerando que já foi reconhecido pela autoridade fiscal o valor
da CSLL retida na fonte informada em DIRF, não há crédito complementar a ser
reconhecido em sede de apreciação da Manifestação de Inconformidade, pois
não foram apresentadas provas hábeis e idôneas a demonstrar que a
manifestante sofreu o ônus da retenção adicional pleiteada.
Quanto às alegações contrárias à imposição da multa de mora, de se dizer que ela
decorre de dispositivo expresso de lei (mais especificamente, o art. 61 da Lei no
9.430, de 1996), e se presta a sancionar o atraso no pagamento do tributo, de
maneira puramente objetiva, sem qualquer exigência de avaliação do elemento
subjetivo da conduta da pessoa jurídica.Na sequência, os autos foram
encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
(...)
Conforme já mencionado, foram anexadas à peça de defesa como
elementos de prova centenas de cópias de documentos, muitos ilegíveis,
de notas fiscais emitidas pela Plansul, em que nem se está destacada a
alegada CSLL retida na fonte, várias das quais inclusive com CNPJ de
fontes pagadoras diferentes dos que originaram as divergências das
parcelas não confirmadas; de extratos bancários e algumas tabelas (fls.
33 a 1137).
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
7
Tais documentos desordenados, por si só, não são provas sólidas o
bastante para se comprovar as retenções pleiteadas. Deveriam ter sido
juntados aos autos outros elementos, tais como o comprovante de
retenção do imposto emitido pela fonte pagadora em seu nome;
comprovantes dos pagamentos; escrituração contábil ou outras provas
hábeis e idôneas a demonstrar que a manifestante sofreu efetivamente o
ônus da retenção e que as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação. Além disso, cumpre ao contribuinte vincular detalhadamente
os registros contábeis a documentos que os respaldem, não lhe sendo
lícito simplesmente juntar uma massa de documentos ao processo sem
indicação individualizada dos registros a que se referem. Ressalte-se que
cabe à impugnante a tarefa de demonstrar a lisura de seu procedimento.
Ora, sendo a produção das provas em comento de responsabilidade da
interessada, não é razoável que sejam realizadas por meio de perícia
contábil.
(...)
Portanto, indefere-se o pedido de realização de perícia, pois a prova que
se pretende produzir é de exclusiva responsabilidade da impugnante.
Quanto à solicitação para juntada posterior de documentos, destaque-se
que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental
deve ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de requisitos constantes do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender nesse
caso.
Devidamente cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário, repisando e
reafirmando as razões já expostas em sede impugnatória (efls.1209/1234), pugnando pelo
provimento recursal e, alternativamente, pelo encaminhamento de diligência.
Ato contínuo, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento,
que, após apreciar os argumentos e documentos juntados pelo recorrente, decidiu converter o
julgamento em diligência, através da Resolução n. 1201-000.739, efls. 1237/1250, considerando
que o contribuinte apresentou documentos que sustentam o esforço de provar o direito creditório
alegado, mas que para seu efetivo reconhecimento, deveria ser complementado por outros,
conforme o dispositivo abaixo:
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA para retorno
dos autos à autoridade de origem para que esta intime o contribuinte a
apresentar provas documentais suplementares, sobretudo de natureza contábil, a
exemplo do livro razão, além de outras que auxiliem na comprovação do direito
creditório alegado pelo contribuinte. Após, os autos devem retornar a esta Turma
para apreciação dos documentos complementares apurados em diligência, bem
como para o julgamento do feito.
Nesse sentido, encaminhada para a autoridade de origem, houve também petição
(efls.1255/1256) da recorrente com o protocolo de documentos comprobatórios (efls.1257/1697),
como livro razão e laudo demonstrativo de retenções.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
8
Após o recebimento dos documentos a autoridade de origem, mediante despacho
de encaminhamento (efls.1698), novamente encaminho os autos ao CARF para apreciação e
julgamento, considerando: “DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO - Cumprindo a determinação do
CARF (fls. 1237 a 1250), a recorrente apresentou provas documentais suplementares, sobretudo
de natureza contábil, a exemplo do livro razão, além de outras que auxiliam na comprovação do
direito creditório (fls. 1253 a 1697), deste modo, retornarmos os autos para apreciação dos
documentos complementares apurados na diligência, bem como para o julgamento do feito”.
Ato contínuo, os autos foram novamente encaminhados ao CARF, para, após o
retorno da diligência, analisar e julgar o processo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Síntese processual até o presente momento.
A autoridade de origem não homologou integralmente a compensação declarada
no PER/DCOMP no 11168.40606.060712.1.3.03-5020, referente a saldo negativo de CSLL do 3o
trimestre de 2011, sob fundamento de divergência entre as retenções na fonte declaradas pela
contribuinte.
Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, do montante de R$
618.911,41 informado a título de retenções na fonte de CSLL, a parcela de R$ 459.586,56 foi
confirmada, restando uma divergência de R$ 159.324,85, que não foi reconhecida.
Devidamente
cientificado,
a
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade, sustentando, em síntese: que comprovou as retenções na fonte mediante Notas
Fiscais e comprovantes de recebimento; que os valores retidos não foram pagos ao contribuinte,
sendo deduzidos do valor líquido recebido e, por fim, pediu a reforma da decisão para
homologação integral da compensação.
Por outro lado, o Acórdão da DRJ julgou improcedente a manifestação. Isso porque,
na linha do voto condutor, considerou que: a) a documentação apresentada não comprova que as
retenções foram devidamente declaradas e oferecidas à tributação na apuração da CSLL; b)
Ausência de vinculação contábil e fiscal entre as notas fiscais apresentadas e a base de cálculo
declarada.
Regulamente cientificado, o interessado interpôs recurso voluntário ao CARF,
visando o reconhecimento integral do direito creditório pretendido.
Nesse aspecto, o CARF, verificando que o contribuinte apresentou provas parciais e
havia esforço probatório, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para apresentação
de documentos contábeis complementares (a exemplo do livro razão, livro diário, notas fiscais
correlacionadas às retenções, extratos bancários), nos seguintes termos (e pelos seguintes
fundamentos):
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
9
Em verdade, o aspecto central a ser analisado é valoração probatória dos
documentos apresentados pelo contribuinte para o reconhecimento – ou não –
do direito creditório alegado. E, nesse contexto, questiono: qual seria uma prova
suplementar suficiente para reforçar ou comprovar o argumento do contribuinte,
isto é, de que este efetivamente possui o direito creditório alegado? Respondo: a
escrituração contábil, cotejada com outros documentos, a exemplo de notas
fiscais, assim como de livros contábeis (a exemplo do Razão) e movimentação
financeira que demonstrem a compatibilidade dessas informações.
Assim, o que se deve verificar, no caso de retenção na fonte, é: se há operação
econômica que deu ensejo à retenção na fonte; se houve pagamento
correspondente e; se esse pagamento foi feito pelo valor líquido (o beneficiário
recebeu a menos da contratação em razão da retenção da fonte). Nesse aspecto,
entendo como imprescindível a apresentação do livro razão das receitas e o razão
da fonte, pois permitem identificar e comprovar tais informações.
É através desses documentos contábeis que se pode observar se os serviços foram
prestados e a retenção foi efetivada. É claro que, em cenário ideal, o contribuinte
deveria ter juntado tais informações completas já na impugnação administrativa,
o que certamente permitiria à autoridade julgadora de primeira instância
identificar as operações realizadas e verificar se houve efetiva retenção nas
mesmas.
Porém, o Acórdão recorrido fundamenta o não provimento à peça impugnatória
diante da ausência dos documentos considerados necessários para
reconhecimento do direito creditório alegado. Melhor medida seria, porém, antes
mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, converter o processo em
diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou
complementares, haja vista que a não homologação da compensação pretendida
foi realizada por Despacho Decisório Eletrônico, que é automático e muito
sintético, o que, por sua própria natureza, dificulta a confirmação probatória a ser
eventualmente apresentada pelo contribuinte naquele momento inicial. Nada
obstante, esta Turma Recursal vem entendendo, em homenagem ao princípio da
verdade material e ao formalismo moderado, pela possibilidade de apresentação
de provas inclusive em sede recursal (Acórdão n. 1201-005.008, Processo n.
10880.953859/2013- 31, Relator Cons. Neudson Cavalcante Albuquerque):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2012 a 31/12/2012 APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL A apresentação de documentos em sede de interposição
de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material, já que se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de
inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se
tratam de inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de
apresentação de documentos em sede de recurso encontra-se expressamente
normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A
jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a
juntada de provas em fase recursal. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a DCOMP
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
10
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda
que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, desde que acompanhada de provas.
No mesmo passo, mas em outra ocasião, foi reconhecida a importância do
princípio da verdade material e do formalismo moderado (Acórdão n. 1201-
004.911, Rel. Cons. Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em 16/06/2021)
para apreciação extemporânea de provas, mesmo em julgamento recursal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2014 ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO. A verdade material é princípio que rege o
processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de
documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades
de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais. O formalismo moderado dá sentido
finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se
admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as
exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do
art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. (...).
Por esse motivo, entendo que, neste caso concreto, há elementos suficientes para
causar o desconforto valorativo por parte deste julgador, pois o contribuinte
apresenta esforço reconhecido na apresentação de documentos comprobatórios
(ainda que incompletos). Entender pela negativa de provimento neste momento
causaria risco de enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao
contribuinte.
Nesse contexto, tratase de uma questão de proporcionalidade. Noutro aspecto, a
diligência destinada à complementar esses documentos não inicialmente
apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem
ainda esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte
ou à Fazenda Pública. Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos
trazidos no Recurso Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir
do retorno da diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA para retorno
dos autos à autoridade de origem para que esta intime o contribuinte a
apresentar provas documentais suplementares, sobretudo de natureza contábil, a
exemplo do livro razão, além de outras que auxiliem na comprovação do direito
creditório alegado pelo contribuinte. Após, os autos devem retornar a esta Turma
para apreciação dos documentos complementares apurados em diligência, bem
como para o julgamento do feito.

Do resultado da diligência e da análise dos documentos juntados aos autos
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
11
Antes de iniciar a análise dos documentos, importante destacar que a análise do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte, serve para averiguar a liquidez e certeza do crédito
tributário pleiteado, à luz dos arts. 156, II, e 170 do CTN; art. 74 da Lei no 9.430/1996; IN RFB no
1.300/2012 (vigente à época da DCOMP).
E, claro, ainda que a apresentação da Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF) seja documento probatório fulcral para demonstração das retenções, como se sabe, a
Súmula CARF no 143 exige prova de que as retenções oferecidas à tributação possam ser provados
por outros meios além da DIRF. No mesmo passo, a Súmula CARF no 80 a compensação de
IRRF/CSLL retida depende de prova documental hábil do oferecimento das receitas à tributação.
No caso concreto, que, no caso, decorre de retenções de CSLL e que comporiam o
saldo negativo do período. O ônus da prova é todo do contribuinte, de demonstrar que o direito
creditório referente às retenções de CSLL do período são tributáveis:

Assim, o recorrente tenciona demonstrar que o valor de PER/DCOMP pleiteado
equivale a R$ 618.911,41, permitindo assim o reconhecimento integral do crédito pleiteado, e não
o reconhecimento de apenas parcela R$ 159.324,85.
Observo que é de praxe reconhecer a possibilidade de se suprir formalidades
contábeis por outros meios de prova, desde que fiquem demonstradas a origem, liquidez e certeza
do crédito, especialmente à luz do princípio da verdade material (art. 2o, parágrafo único, da Lei
n.o 9.784/1999).
Nesse aspecto, com base nos documentos analisados, a comprovação de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior exige documentação idônea, especialmente nos
casos em que se trata de IRRF, um tributo retido de terceiros.
Contudo, a exigência de livros contábeis autenticados não é um fim em si mesmo,
mas um meio de assegurar a veracidade da escrituração e a identificação dos beneficiários dos
rendimentos, o que é crucial quando se trata de IRRF.
Observe-se que não se trata de exigir DIRFs, mas, conforme a própria Súmula 143, é
possível a apresentação de outros documentos que auxiliem na comprovação do crédito
tributário:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
12
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.

Nesse aspecto, em decorrência da diligência deprecada via Resolução, o recorrente
juntou aos autos: a) livro razão referente ao ano calendário de 2011 (efls.1290/1697, em dois
arquivos); b) laudo demonstrativo (Descrição detalhada da correlação entre as retenções e suas
localizações no livro razão (efls.1258/1289):

Porém, não foram anexados aos autos, por exemplo, o livro diário. As notas fiscais
já foram juntadas aos autos por ocasião da manifestação de inconformidade (efls.202/1127),
assim como os extratos bancários das retenções (efls.34/121).
Ademais, para organizar as informações apresentadas, o interessado produziu laudo
descritivo de todas as retenções (ou pelo menos a maioria), vinculando as retenções e sua
localização no livro razão, correlacionando-os às notas fiscais e extratos bancários já inclusos por
ocasião da manifestação de inconformidade:
Todas as informações deste documento encontram-se já anexadas ao processo.
Conforme decisão na Resolução no 1201-000.739 – 1a Seção de Julgamento/2a
Câmara/1a Turma Ordinária neste documento, apresentaremos o Livro Razão
referente as retenções de CSLL do 3° trimestre de 2011 como comprovação de
provas documentais, oferecendo uma visão abrangente e transparente do
processo de confirmação de parcelas. Relação de Fls. – extratos bancários:.

Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
13
Esses extratos estariam, por sua vez, relacionados a retenções realizadas pelas
seguintes pessoas jurídicas e respectivas localizações no livro razão, abaixo sumarizadas:

Segundo o recorrente:
Banco do Brasil (00.000.000/5832-78). O referido CNPJ comporta vários projetos
diferentes, porém do mesmo órgão; abaixo serão detalhados os valores que
compõem as retenções declaradas, já especificando as folhas onde se encontram
no processo, sendo possível a comprovação do valor de R$ 10.564,10.

(...)
00.000.000/5833-59 - BANCO DO BRASIL S/A O referido CNPJ comporta vários
projetos diferentes, porém do mesmo órgão; abaixo serão detalhados os valores
que compõem as retenções declaradas, já especificando as folhas onde se
encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de R$ 19.087,67.

(...)
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
14

00.000.000/5834-30 - BANCO DO BRASIL S/A
O referido CNPJ comporta vários projetos diferentes, porém do mesmo órgão;
abaixo serão detalhados os valores que compõem as retenções declaradas, já
especificando as folhas onde se encontram no processo, sendo possível a
comprovação do valor de R$ 1.561,48.

(...)

00.000.000/5839-44 - BANCO DO BRASIL S/A O referido CNPJ comporta vários
projetos diferentes, porém do mesmo órgão; abaixo serão detalhados os valores
que compõem as retenções declaradas, já especificando as folhas onde se
encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de R$ 4.960,74.

(...)

00.000.000/5844-01 - BANCO DO BRASIL S/A O referido CNPJ comporta vários
projetos diferentes, porém do mesmo órgão; abaixo serão detalhados os valores
que compõem as retenções declaradas, já especificando as folhas onde se
encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de R$ 1.818,84.

(...)

00.360.305/2665-62 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Abaixo serão detalhados os
valores que compõem as retenções declaradas, já especificando as folhas onde se
encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de R$ 62.281,52.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
15

(...)

00.360.305/2669-96 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL O referido CNPJ comporta
vários projetos diferentes, porém do mesmo órgão; abaixo serão detalhados os
valores que compõem as retenções declaradas, já especificando as folhas onde se
encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de R$ 9.108,84.

(...)

00.394.460/0361-70 – MINISTERIO DA FAZENDA Abaixo serão detalhados os
valores que compõem as retenções declaradas, já especificando as folhas onde se
encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de R$ 1.018,62.

(...)

00.394.494/0039-09 – MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANCA PUBLICA Abaixo
serão detalhados os valores que compõem as retenções declaradas, já
especificando as folhas onde se encontram no processo, sendo possível a
comprovação do valor de R$ 1.826,89.

(...)

00.509.968/0001-48 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Abaixo serão
detalhados os valores que compõem as retenções declaradas, já especificando as
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
16
folhas onde se encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de
R$ 5.268,84.

(...)

00.530.279/0001-15 – SENADO FEDERAL Abaixo serão detalhados os valores que
compõem as retenções declaradas, já especificando as folhas onde se encontram
no processo, sendo possível a comprovação do valor de R$ 101.717,89.

(...)

00.530.352/0001-59 – CÂMARA DOS DEPUTADOS Abaixo serão detalhados os
valores que compõem as retenções declaradas, já especificando as folhas onde se
encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de R$ 119.419,79

(...)

01.264.142/0002-00 – MINISTERIO DA CULTURA Abaixo serão detalhados os
valores que compõem as retenções declaradas, já especificando as folhas onde se
encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de R$ 82,66.

(...)

03.770.979/0001-75 – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU Abaixo serão
detalhados os valores que compõem as retenções declaradas, já especificando as
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
17
folhas onde se encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de
R$ 1.320,51.

(...)

03.773.524/0001-03 – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIÃO
Abaixo serão detalhados os valores que compõem as retenções declaradas, já
especificando as folhas onde se encontram no processo, sendo possível a
comprovação do valor de R$ 4.315,26.

(...)

07.290.290/0001-02
–
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL
DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR Abaixo serão detalhados os valores que compõem as retenções
declaradas, já especificando as folhas onde se encontram no processo, sendo
possível a comprovação do valor de R$ 446,60.

(...)

13.031.547/0002-87 – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Abaixo
serão detalhados os valores que compõem as retenções declaradas, já
especificando as folhas onde se encontram no processo, sendo possível a
comprovação do valor de R$ 6.710,30.

(...)

Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
18
26.989.350/0024-02 – FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Abaixo serão detalhados
os valores que compõem as retenções declaradas, já especificando as folhas onde
se encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de R$ 850,20.

(...)

34.028.316/0028-23 – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS Abaixo
serão detalhados os valores que compõem as retenções declaradas, já
especificando as folhas onde se encontram no processo, sendo possível a
comprovação do valor de R$ 291.44.

(...)

75.095.679/0005-72 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA Abaixo serão
detalhados os valores que compõem as retenções declaradas, já especificando as
folhas onde se encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de
R$ 635,83.

(...)

89.398.473/0001-00 – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA Abaixo serão detalhados os valores
que compõem as retenções declaradas, já especificando as folhas onde se
encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de R$ 8.634,00.

(...)
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
19

89.522.064/0001-66 – RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO Abaixo serão
detalhados os valores que compõem as retenções declaradas, já especificando as
folhas onde se encontram no processo, sendo possível a comprovação do valor de
R$ 1.844,28.

(...)

92.969.856/0001-98 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Abaixo
serão detalhados os valores que compõem as retenções declaradas, já
especificando as folhas onde se encontram no processo, sendo possível a
comprovação do valor de R$ 1.465,60.

Na análise do laudo explicativo, tais retenções podem ser localizadas e encontram
lastro no livro razão: R$ 10.564,10+R$ 19.087,67+R$ 1.561,48+R$ 4.960,74+R$ 1.818,84+R$
62.281,52+R$ 9.108,84+R$ 1.018,62+R$ 1.826,89+R$ 5.268,84+R$ 101.717,89+R$ 119.419,79+R$
82,66+R$ 1.320,51+R$ 4.315,26+R$ 446,60+ R$ 6.710,30+R$ 850,20 +R$ 291.44+R$ 635,83+R$
8.634,00+R$ 1.844,28+R$ 1.465,60 = R$ 365.231,90.
Observe-se que o valor apurado superaria e abarcaria, em tese, o valor
complementar ainda não reconhecido pelo despacho decisório.
Assim, pode-se observar que o contribuinte apresentou relação de notas fiscais e
valores brutos e líquidos, com destaque de retenções, buscando correlacioná-los ao livro razão.
Contudo, em minha leitura, não há nos autos comprovação robusta de que tais
retenções foram efetivamente escrituradas e oferecidas à tributação na apuração da CSLL no 3o
trimestre/2011, e que corresponderiam precisamente aos valores de retenções não reconhecidas
no despacho decisório, o que seria favorecida também pela apresentação de outros documentos,
como o livro diário, não juntado aos autos e que facilitaria a precisa identificação entre as
retenções e a comprovação do oferecimento dessas receitas à tributação.
Não é demais lembrar que a mera emissão de NF e retenção pelo tomador não
basta; exige-se compatibilidade plena entre os livros e documentos contábeis.
Nesse contexto, entendo que os documentos agora incluídos em etapa recursal têm
potencial de elucidar as dúvidas remanescentes quanto à validade do crédito e à sua vinculação
com o recolhimento indevido.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.920537/2016-09
20
Entretanto, é necessária a reanálise pela autoridade de origem, que dispõe dos
meios operacionais para confrontar os dados internos e verificar a adequação da compensação.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, a exemplo do livro razão, notas fiscais e extratos bancários, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, como o livro diário, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1722
DF CARF MF
Original